Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702398-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DENTAL MORELLI LTDA., RECORRIDO: R. M. R. B. D. A., IZABELA MAIA RODRIGUES BORGES DE ANDRADE, JAQUELINE ALVES MAIA, MARLON GABRIEL RODRIGUES BORGES DE ANDRADE, QUEIROZ E GRISI ODONTOLOGIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACIDENTE COM APARELHO ORTODÔNTICO. VISÃO MONOCULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO POR ILÍCITO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de atribuir às rés a responsabilidade civil pelos danos experimentados pela paciente, bem como se o montante da indenização por danos morais e estéticos, estabelecido pelo Juízo singular, deve ser majorado. Finalmente, pretende-se verificar se é devido o pretendido pensionamento vitalício. 2. Em relação à análise dos danos materiais pretéritos, a sentença proferida não destoa do modelo imposto pelo Código de Processo Civil, uma vez, por força do princípio da adstrição (artigos 141 e 492, ambos do CPC), o julgador deve se ater a pretensão deduzida pelas partes em sua petição inicial. 3. A respeito do valor da indenização em virtude de dano moral e estético, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar no enriquecimento sem causa da vítima, nem mesmo em seu aviltamento, em decorrência de eventual estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 5. Sopesados os parâmetros do método bifásico e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso a fixação do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago à primeira autora pelos danos morais experimentados, bem como do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em virtude dos danos estéticos. 6. É devido o pretendido pensionamento, decorrente de ilícito indenizatório, nos casos de redução parcial da capacidade laborativa da vítima. 7. Recursos interpostos pelas rés conhecidos e desprovidos. 8. Recurso interposto pela demandante conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 12, § 3o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando ser inequívoco que não colocou no mercado produto defeituoso e que o acidente ocorreu por culpa de terceiro, mormente considerando-se que é inviável qualquer atribuição de falha na prestação de serviços. Acresce que não se trata de prestadora de serviços e sim de empresa fabricante de peças e equipamentos para ortodontia, cujos clientes são os profissionais dentistas e ortodontistas e não o consumidor final; c) artigo 950 do Código Civil, defendendo que a indenização por reparação civil na forma de pensão vitalícia é carente de fundamentação jurídica, pois é possível o ingresso no mercado de trabalho. Invoca dissenso pretoriano quanto aos pontos “a” e “b”, colacionando julgados do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). O apelo especial tampouco comporta seguimento em relação à aventada ofensa dos artigos 950 do CC e 12 do CDC. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo ponto, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim,“Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se os recentes julgados do STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. COMPROVAÇÃO DO DEFEITO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE INGESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência pacífica desta Corte orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto perante o consumidor" (AgInt no AREsp n. 1.183.072/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pelo defeito do produto. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção, a aquisição de produto alimentício que contenha corpo estranho em seu interior enseja o direito à indenização por danos morais, independentemente da ingestão de seu conteúdo. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.048.941/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. TESES SOBRE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E DESPESAS COM CUIDADOR. CONCLUSÕES PAUTADAS NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com relação às teses sobre culpa exclusiva da vítima, a inexistência de danos estéticos e despesas para pagamento de cuidador, verifica-se que a conclusão esposada no acórdão recorrido derivou de ampla cognição sobre premissas fáticas e probatórias, de forma a ser vedada sua revisão nesta seara, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo". Além disso, "o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício" (REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Súmula 83/STJ. 3. A quantia arbitrada em relação aos danos morais não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTAMINAÇÃO PELO VIRUS HIV DURANTE TRANSFUSÃO DE SANGUE. RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO CUJAS CONCLUSÕES NÃO PODEM SER REVISTAS SEM REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Conforme atual e sedimentado entendimento jurisprudencial do STF, a responsabilidade civil do Estado, seja por ato comissivo, seja por ato omissivo, é orientada pela teoria do risco administrativo e resulta na responsabilidade objetiva, presente o nexo causal entre a conduta, ou sua ausência, e o dano provocado ao cidadão. Precedentes. 3. O contexto fático descrito no acórdão recorrido não permite concluir pela inexistência de nexo causal, pela ocorrência de cerceamento de defesa ou desproporcionalidade na fixação da pensão mensal vitalícia, razão pela qual eventuais conclusões contrárias àquelas do acórdão recorrido dependeriam do reexame probatório, providência inadequada na via do especial. Observância da Súmula 7 do STJ. 4. Com relação à tese de violação do artigo 944 do Código Civil, o conhecimento do recurso também encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois não se observa condenação exorbitante, nem ilicitude na cumulação com a pensão, em atenção à regra da reparação integração dos danos. 5. Quanto ao chamamento ao processo da recorrente, não se nota ilegalidade no acórdão recorrido, em especial se observada as premissas fático-probatórias definidas nas instâncias ordinárias, segundo as quais há solidariedade passiva entre as rés na obrigação de reparar o dano causado à vítima da contaminação. E, ante o cenário observado no acórdão, não há como se entender pela ilegitimidade da parte recorrente, o que, em tese, só seria possível mediante reexame de provas. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.025.085/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023) (g.n.). No que se refere às teses relativas a suposto dissenso pretoriano, ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.156.518/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 14/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009